Tribunal: TJSP
Processo: 2154965-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pelas executadas sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que deu provimento a recurso de terceira credora penhorante no rosto dos autos de execução por quantia certa de título extrajudicial - Revogação de homologação de renegociação entre a exequente e as executadas - Voto completo, inclusive ao se reportar a acórdão anterior que divisou fraude

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pelas executadas sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que deu provimento a recurso de terceira credora penhorante no rosto dos autos de execução por quantia certa de título extrajudicial - Revogação de homologação de renegociação entre a exequente e as executadas - Voto completo, inclusive ao se reportar a acórdão anterior que divisou fraude de execução na transação e, consequentemente, na renegociação - Transação e renegociação ineficazes - Renúncia da exequente a juros, multa, correção monetária e honorários advocatícios - Multa estipulada na renegociação, em caso de inadimplemento, que não descaracteriza a fraude na transação - Desnecessidade de integração ao voto, para efeito de prequestionamento, se enfrentou a questão controvertida - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000431495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
2154965-38.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S/A e FOXX URE-BA
AMBIENTAL LTDA., são embargados ENGEVIX ENGENHARIA S/A e MILPLAN
ENGENHARIA S.A..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154965-38.2019.8.26.0000/50000 - Voto
5
VOTO No: 35.307
EDEC.No:.2154965-38.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Foxx Ure-ba Ambiental Ltda. e
Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S/A.
EBDA. : Milplan Engenharia S/A.
Intda. : Engevix Engenharia S/A.
Embargos de declaração Oposição pelas executadas sob o
fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que deu
provimento a recurso de terceira credora penhorante no rosto
dos autos de execução por quantia certa de título extrajudicial -
Revogação de homologação de renegociação entre a exequente
e as executadas - Voto completo, inclusive ao se reportar a
acórdão anterior que divisou fraude de execução na transação
e, consequentemente, na renegociação - Transação e
renegociação ineficazes - Renúncia da exequente a juros,
multa, correção monetária e honorários advocatícios - Multa
estipulada na renegociação, em caso de inadimplemento, que
não descaracteriza a fraude na transação - Desnecessidade de
integração ao voto, para efeito de prequestionamento, se
enfrentou a questão controvertida - Embargos de declaração
rejeitados.
Inconformadas
com
o
voto
condutor
do
acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento
interposto
pela
credora
e
revogou
a
homologação de uma renegociação entre a exequente e as
executadas, opõem as executadas embargos de declaração sob
o fundamento de omissão e o imperativo de o voto ser
integrado, uma vez que ao julgar ineficaz a segunda
transação, se é ela desdobramento de uma primeira, deixou
de observar que o crédito da exequente manteve-se
inalterado, não resultou numa redução e ainda sobre ele
foi estipulada multa em caso de inadimplemento. Entendem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154965-38.2019.8.26.0000/50000 - Voto
5
que o voto ignorou essa estipulação, daí a omissão que,
sanada, traz efeito modificativo. Pretendem o acolhimento
e prequestionam artigos do Código Civil que consideram
violados.
Diante do teor dos embargos de declaração,
na forma do art. 1.023, §2o, do novo CPC deu-se
oportunidade de manifestação à agravante, que veio a fls.
9/12.
É o relatório.
Não há omissão alguma no voto condutor do
acórdão e nada é preciso integrar, mesmo que seja a fim de
prequestionamento de matéria da alçada do Col. STJ.
O voto condutor do acórdão é completo e fez
remissão a acórdão precedente que pronunciou fraude de
execução na transação entre a exequente e as executadas a
dano da penhora da recorrente no rosto dos autos.
Fraude de execução que, num raciocínio
lógico, também contamina a renegociação, ainda que estipule multa para o caso de inadimplemento das executadas.
Voto condutor nesse sentido; coerente e que
não necessita de integração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154965-38.2019.8.26.0000/50000 - Voto
5
“Mesmo nos embargos de declaração com fim
de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa” (STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP,
rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os
embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665).
Precedente extraído de Theotonio Negrão,
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor”, Ed. Saraiva, 33a ed., pág. 597, nota 2 b. ao art.
535.
De outro lado, em julgados publicados na
RSTJ 92/122 e 108/370 ficou assentado que: “O requisito de
admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência
de que o tribunal 'a quo' tenha apreciado e solucionado a
questão federal suscitada no recurso endereçado aos
tribunais superiores. É prescindível para que esteja
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o
tribunal inferior faça menção aos dispositivos legais
apontados como violados, bastando que decida sobre as
matérias jurídicas neles insertas”.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
CERQUEIRA LEITE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154965-38.2019.8.26.0000/50000 - Voto
5